Tribunal: TJMT
Processo: 0006078-40.2009.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006078-40.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEREIRA RIO PERDIDO LTDA - CNPJ: 02.811.218/0001-51 (APELADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 630.882.581-68 (APELADO), JOSE MAZIERI - CPF: 431.532.599-68 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), CICERO LEITE DA SILVA - CPF: 433.858.931-00 (APELADO), CICERO TAIGUARA FURTADO TEIXEIRA - CPF: 580.355.671-87 (APELADO), SIDNEI GOMES DE MORAES - CPF: 550.990.171-34 (APELADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que o processo não deveria ter sido extinto, mas sim suspenso, em razão de que o ordenamento jurídico pátrio confere ao crédito tributário o tratamento de bem público indisponível, bem como em obediência as exigências contidas no artigo 40, da Lei 6830/80.

Assevera que a não localização de bens para penhora enseja a suspensão do processo e não a sua extinção.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, com o prosseguimento da execução fiscal.

Foram apresentadas as contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (Id. 2925885).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, por suposta ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem. A aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para manifestar-se nos autos, conforme expressamente previsto no artigo 487, parágrafo único, do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 487. Parágrafo único
. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, TERCEIRA TURMA julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017).
(destaquei)

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR ANTES DA DECISÃO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO
– RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Considerando o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a configuração da prescrição intercorrente, assegurar às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.”

(N.U 0008328-61.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). (destaquei)

Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu, verifica-se que ação de execução fiscal foi distribuída em 17.04.2010, em razão de recolhimento a menor de ICMS e o despacho citatório se deu em 18.05.2010.

Um das partes foi citada e apresentou exceção de pré-executividade em 09.08.2012, requerendo a extinção em relação ao excipiente, excluindo-o do polo passivo.

Na data de 30.04.2013, novo comando judicial determinou que o encaminhamento dos autos ao representante legal da parte exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, sendo apresentada a impugnação pela Fazenda Pública Estadual.

Em 04.06.2014, foi requerido pelo magistrado a quo que seja juntado aos autos o procedimento administrativo que constituiu o débito, sendo juntada as cópias pelo apelante em 15.09.2014.

Foi determinado pelo juízo a intimação da executada para se manifestar acerca da petição de fls. 72/109 em 03.10.2014, e por sua vez, a parte executada que apresentou à exceção de pré-executividade, manifestou nos autos em 09.12.2014.

Ato contínuo, foi certificado que, somente o executado José Mazier foi citado na presente ação de execução fiscal, determinando que seja expedido mandado de citação para os demais executados, em 13.02.2017.

Na data de 07.06.2017, foi expedida certidão do Oficial de Justiça, certificando que deixou de citar os demais executados por não terem sido localizados.

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada na data de 20.06.2017.

Não se mostra adequado, tampouco se justifica sentenciar o feito antes de proceder com o cumprimento da decisão devidamente deferida, como mencionado acima, face ao requerimento da Fazenda Pública, que enveredou-se aos pedidos atípicos visando receber o crédito que faz jus.

Desse modo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que, antes que proferida a sentença, manifestem-se acerca da prescrição e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal do apelante antes da sentença extintiva, reconhecendo-se,
ex officio
, a prescrição intercorrente, devendo a mesma ser reformada.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020